Tribunal: STF
Processo: ARE 1600029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO FAP. ÍNDICE NEUTRO NOS DOIS ANOS INICIAIS AOS NOVOS ESTABELECIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. RETROATIVIDADE DO ÍNDICE.
1. A apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja "reconhecido e assegurado, tanto em relação aos seus futuros novos estabelecimentos (caso seja comprovado índice de FAP menor do que o grau “neutro” presumido) quanto para aqueles em relação aos quais foi comprovada a obtenção de índice de FAP menor do que o grau “neutro” presumido, o seu direito líquido e certo à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente nos 02 (dois) anos em que se atribuiu, por presunção, grau “neutro” para o FAP, sob o multiplicador de 1,0, a partir da data de cada pagamento indevido."
2. O FAP – Fator Acidentário de Prevenção tem previsão no art. 10 da Lei nº 10.666/03, que prevê que alíquotas da contribuição ao custeio do Risco Ambiental do Trabalho - RAT (antigo SAT) podem ser reduzidas até a metade ou majoradas até o dobro.
3. De acordo com o §2º, do art. 202-A, do Decreto n. 3.048/99, para fins de redução ou majoração das alíquotas de 1%, 2% ou 3%, é extraído um índice composto através dos índices de frequência, de gravidade e de custo, e, com base nesse resultado, é realizado um escalonamento das empresas (ranking), dentro da respectiva atividade econômica (CNAE), gerando assim uma posição de cada empresa (“Nordem”), sendo que a empresa com menor índice de frequência de acidentes e doenças do trabalho no setor, por exemplo, recebe o menor percentual e o estabelecimento com maior frequência acidentária recebe 100%.
4. Consoante o artigo acima, em seu §7º, para calcular o índice FAP, utilizar-se-ão os dados dos últimos dois anos anteriores ao processamento, de janeiro a dezembro.
5. Já a Resolução 1.329 de 2017, em seu item 2.5 esclarece que "Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados dos dois anos imediatamente anteriores ao ano de processamento. Excepcionalmente, o primeiro processamento do FAP utilizará os dados de abril de 2007 a dezembro de 2008. Para os estabelecimentos constituídos após janeiro de 2007, o FAP será calculado no ano seguinte ao que completar dois anos de constituição. Para estes, por definição, o FAP será 1,0000."
6. Assim, para estabelecimentos novos, o FAP só será calculado após dois anos da constituição do estabelecimento. Nos primeiros dois anos, o índice será 1,000, ou seja, não afetará (nem reduzirá tampouco majorará) a alíquota da contribuição. 
7. É evidente que, tratando-se de um índice com feição extrafiscal, que concede um prêmio à empresa que teve resultados satisfatórios, nada mais justo que, nos novos estabelecimentos, o índice seja neutro, já que, ainda não houve tempo para avaliar o estabelecimento, que sequer teve desempenho para ser analisado. Não é possível conceder índice acima ou abaixo de 1 se a empresa não teve resultado. Somente a partir do resultado é que se poderá premiar ou não àquela.
8. Em estabelecimentos recém-criados inexistem resultados sobre acidentes de trabalho, já que não existia o estabelecimento no período anterior, e consequentemente, impossível avaliar o desempenho (inexistente). Sem os dados para apurar o desempenho do novo estabelecimento, não há razão para reduzir ou majorar as alíquotas, sendo correta a aplicação do índice FAP em 1,0.
9. Assim, conclui-se que não merece prosperar os argumentos do apelante, já que a aplicação do índice FAP em 1,0 nos dois primeiros anos da atividade de novos estabelecimentos é mera decorrência matemática do cálculo criado pelo Poder Executivo, no que se mantém a neutralidade.
10. Apelação conhecida e desprovida. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV e LV;  37; 145, §1º; 194, V; 195, §5º; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente